Tribunal: TJPA
Processo: 0005547-53.2014.8.14.0070
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005547-53.2014.8.14.0070

EMBARGANTE: MARCIVALDO PANTOJA CORREA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0005547-53.2014.8.14.0070

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESRITO

EMBARGANTE: MARCIVALDO PANTOJA CORREA (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS)

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID-13680807

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL AFASTADA – PENA HIPOTÉTICA APLICADA PELO JUÍZO
A QUO –
AUSÊNCIA DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. Os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas. O v. Acórdão, sobre a questão, decidiu de forma fundamentada, encontrando-se alicerçado em premissas que se apresentam harmônicas com o entendimento adotado e desprovido de erro, dúvidas, contradições ou omissões. Embargos rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos opostos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005547-53.2014.8.14.0070

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESRITO

EMBARGANTE: MARCIVALDO PANTOJA CORREA (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS)

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID-13680807

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por MARCIVALDO PANTOJA CORREA em face de Acórdão que conheceu do Recurso em Sentido Estrito e lhe deu parcial provimento, apenas para reformar a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Aduz que que houve erro do julgado no que diz respeito à extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, regulada pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, nos termos de art. 109, inc. IV, do Código Penal. Informa que passados mais de 08 (oito) anos entre o dia do recebimento da denúncia até a presente data, ausente qualquer marco suspensivo ou interruptivo, sem que o Estado conseguisse puni-los por tal delito, perdeu-se sua pretensão pelo decurso temporal. Requer o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, com fundamento no art. 107, inc. IV c/c art. 109, inc. IV, ambos do Código Penal.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria de Justiça para exame e parecer, id-13867982, id-14106694.

Reiteração de despacho ao Ministério para emissão de parecer, id-15872769.

Certidão atestando a ausência de manifestação do Ministério Público, id-16516609.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que atendem aos pressupostos de admissibilidade.

Compulsando os autos, constato que inexistem
os requisitos para a oposição de Embargos de Declaração, observando-se tão somente a pretensão do Embargante de rediscutir os pontos já conhecidos e debatidos pelo colegiado desta e. Corte, com o único escopo de adequá-los ao seu entendimento.

O Embargante busca
,
sob o pretexto de ter havido erro no v. Acórdão embargado, a reversão do julgado em seu favor. Ocorre, que os embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida.

A sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição o fez pela pena hipotética, o que não é admissível em nosso ordenamento jurídico, sendo, portanto, reformada em sede de recurso em sentido estrito, cujo Acórdão considerou o prazo prescricional da pena em abstrato, 8 anos
- art. 109, IV do CP
.
Logo, constatou que
n
ão havia ocorrido a prescrição da pretensão punitiva do Estado na data da sentença.

Desta forma, afastou a prescrição da pretensão punitiva estatal, eis que entre o recebimento da denúncia (28/01/2015) e a data da sentença (22/10/2021) havia se passado tão somente
06 (seis) anos e 09 (nove) meses
.

Na decisão ora embargada afirmei que não constavam nos autos a realização de diligências capazes de esgotar todos os meios para que fosse localizado e atualizado o endereço do réu, razão pela qual entendi como acertada a nulidade da decisão que determinou a citação por edital,
dando parcial provimento ao recurso em sentido estrito apenas para reformar a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal
.

Sendo assim, o v. Acórdão, sobre a questão, decidiu de forma fundamentada, encontrando-se alicerçado em premissas que se apresentam harmônicas com o entendimento adotado e desprovido de erro, dúvidas, contradições ou omissões.

Por fim, ressalto que os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, 17/01/2024